Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719826-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravada: Carmem Santana Silva da Cruz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0729449-78.2023.8.07.0003. Á agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator